Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEMENCIA DA SILVA MARTINS - CPF: 488.816.191-72 (AGRAVADO), VALDOMIRO JOSE ROBERTO - CPF: 345.196.531-34 (AGRAVADO), DALVA APARECIDA DOS SANTOS MEISTER - CPF: 616.548.501-44 (AGRAVADO), ALDECI FRANCISCO DE JESUS - CPF: 499.949.721-20 (AGRAVADO), SELMA MOREIRA DE JESUS - CPF: 011.197.141-17 (AGRAVADO), JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 106.714.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TGBFC INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA. - CNPJ: 10.915.046/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela posse exercida com
animus domini
desde 2004, de forma pública, contínua e sem oposição, em momento anterior à constituição da alienação fiduciária em 2010, corroborada por elementos documentais idôneos, sendo juridicamente relevante a anterioridade da posse
ad usucapionem
em relação à formalização da garantia real.

A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, desvinculada de qualquer título anterior, de modo que eventual procedência da ação principal implicará o reconhecimento do domínio livre de quaisquer ônus ou gravames constituídos pelo antigo proprietário, inclusive a alienação fiduciária, evidenciando relação de prejudicialidade lógica entre a ação de usucapião e o procedimento expropriatório.

O precedente firmado no REsp nº 881.270/RS não se aplica ao caso concreto, pois tratou de bem móvel transferido a terceiro à revelia do credor fiduciário, hipótese estruturalmente distinta da posse exercida ostensivamente sobre imóvel rural por mais de duas décadas, sem qualquer vínculo com o contrato de alienação fiduciária celebrado posteriormente entre o antigo proprietário e a instituição financeira.

O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97 dirige-se às controvérsias entre devedor fiduciante e credor fiduciário acerca de estipulações contratuais ou requisitos procedimentais da cobrança e do leilão, não alcançando terceiros possuidores que exercem posse qualificada e autônoma anterior à própria constituição da garantia e que buscam o reconhecimento de direito originário de propriedade por usucapião.

O
periculum in mora
é concreto, atual e de difícil ou impossível reparação para os agravados, consubstanciado no risco de arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé antes do julgamento da ação de usucapião, com consequente perda definitiva da posse exercida há mais de vinte anos por famílias que utilizam o bem como moradia e fonte de subsistência agrícola, configurando dano de natureza existencial que transcende a esfera patrimonial e atinge direitos fundamentais à moradia, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

A ponderação dos interesses em conflito, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz à conclusão de que o sacrifício imposto ao credor pela suspensão temporária do leilão — limitado à postergação da satisfação de crédito já inadimplido há longo tempo, compensável pelos encargos contratuais e resolúvel em perdas e danos — é substancialmente menor do que o dano irreparável que seria causado aos agravados pela realização do ato expropriatório antes do julgamento definitivo da ação de usucapião.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008334-18.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
CLEMENCIA DA SILVA MARTINS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, subscrita pelo Juiz de Direito
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, nos autos do processo nº 1000178-17.2026.8.11.0008, que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto das matrículas nº 15.563 e 14.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres, designado para o dia 28 de janeiro de 2026, bem como de quaisquer outros atos expropriatórios subsequentes, até nova deliberação judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola dispositivos da Lei nº 9.514/97, que regula a alienação fiduciária de bens imóveis, e afronta o exercício regular de seu direito de credor fiduciário.

Alega que o procedimento expropriatório observou rigorosamente as disposições legais, tendo sido o devedor fiduciário regularmente intimado para purgar a mora, o que não foi feito, culminando na consolidação da propriedade em seu patrimônio.

Argumenta que a posse dos agravados sobre o imóvel é clandestina, exercida à revelia do proprietário e do credor fiduciário, não sendo apta a gerar direito à usucapião.

Invoca o parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017, segundo o qual, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações que versem sobre controvérsias contratuais ou procedimentais devem ser resolvidas em perdas e danos, não podendo obstar a reintegração de posse.

Aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para cassar a liminar concedida e permitir o prosseguimento do leilão, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.

Custas de preparo recolhidas.

Liminar recursal
indeferida
por mim em 13/03/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 351624894.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 359763395, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça ao Id. 366602362 pela dispensabilidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Silvio Mendonça Ribeiro Filho, da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo nº 1000178-17.2026.8.11.0008, que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto das matrículas nº 15.563 e 14.789 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, designado para 28/01/2026, bem como quaisquer atos expropriatórios subsequentes, até nova deliberação judicial.

A decisão agravada foi proferida nos autos de ação cautelar antecedente de sustação de leilão extrajudicial ajuizada por Aldeci Francisco de Jesus e outros em face do Banco Bradesco S/A, de Adair Esteves de Oliveira e da TGBFC Intermediação de Ativos Ltda. (Mega Leilões). Os autores alegam ser possuidores de boa-fé de frações de área rural desde 2004, onde residem e desenvolvem atividade agrícola com
animus domini
, preenchendo os requisitos da usucapião especial rural. Narram que foram surpreendidos pela notícia do leilão extrajudicial decorrente de dívida do antigo proprietário Adair Esteves de Oliveira com o Banco Bradesco, garantida por alienação fiduciária constituída em 2010 — portanto, anos após o início da posse alegada. Sustentam nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, pois jamais foram intimados pessoalmente para purgar a mora ou acerca das datas do leilão, em violação ao art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97. Requerem a suspensão do ato expropriatório para evitar dano irreparável e garantir o resultado útil da ação de usucapião a ser ajuizada no prazo legal.

O juízo de origem deferiu a tutela cautelar, reconhecendo a probabilidade do direito fundada na posse qualificada exercida desde 2004, anterior à constituição da garantia fiduciária em 2010, corroborada por fotografias, memoriais e notas fiscais. Destacou que a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, de modo que sua eventual procedência implicaria o reconhecimento do domínio livre de quaisquer ônus ou gravames, inclusive a alienação fiduciária. Reconheceu, ainda, o perigo de dano concreto e de difícil reversão, consistente no risco de arrematação do bem por terceiro de boa-fé antes do julgamento da ação principal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) regularidade do procedimento expropriatório, com observância estrita da Lei nº 9.514/97, tendo o devedor fiduciário sido regularmente intimado para purgar a mora, sem que o fizesse; (iii) que a intimação para purga da mora deve ser dirigida ao devedor fiduciário, e não aos ocupantes do imóvel; (iv) que a posse dos agravados é clandestina, exercida à revelia do proprietário e do credor fiduciário, sendo inapta a gerar direito à usucapião, com apoio no REsp nº 881.270/RS do STJ; (v) que, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais devem ser resolvidas em perdas e danos, não podendo obstar a reintegração de posse; e (vi) que a suspensão do leilão implica cerceamento do direito do credor e afronta à Constituição Federal. Requer o deferimento de efeito suspensivo para cassar a liminar e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A despeito dos argumentos recursais em sentido diverso, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com os requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, razão pela qual se perfilha aos seus fundamentos, que ora se adotam como razões de decidir, acrescidos das considerações a seguir expostas.

No que tange à probabilidade do direito, a documentação acostada aos autos — fotografias, memoriais, notas fiscais e demais elementos — indica, em juízo de cognição sumária, o exercício de posse com
animus domini
sobre o imóvel desde o ano de 2004, portanto em momento anterior à constituição da alienação fiduciária em favor do agravante, ocorrida apenas em 2010. Essa anterioridade é juridicamente relevante porque a posse
ad usucapionem
já se encontrava em curso quando da formalização da garantia real, de modo que o credor fiduciário não pode invocar a existência do gravame para suprimir direito possessório que lhe é cronologicamente anterior e que se desenvolveu de forma independente da relação contratual entre o banco e o devedor fiduciário.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO E À ARREMATAÇÃO. CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA E DOMINIAL PREEXISTENTE. ARREMATAÇÃO PRESERVADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar, em tutela cautelar antecedente, para suspender o cumprimento de mandado de imissão na posse de imóvel rural arrematado pelo agravado em execução de título extrajudicial.
2. O agravante afirma exercer posse sobre o imóvel por cadeia possessória iniciada em 2003, fundada em cessões de direitos possessórios, e invoca a existência de Ação de Usucapião, ajuizada antes da execução e da arrematação, como fundamento para a preservação provisória da situação fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) se o agravante possui legitimidade para postular tutela cautelar destinada à suspensão da imissão na posse; (ii) se a tutela cautelar antecedente é via adequada, em cognição sumária, para impedir alteração possessória urgente; e (iii) se a existência de ação de usucapião anterior à execução e incidente sobre o mesmo imóvel justifica a suspensão provisória da imissão na posse deferida em favor do arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa deve ser aferida pela pertinência entre a situação jurídica afirmada e a providência jurisdicional pretendida. O agravante sustenta ter sucedido na cadeia possessória discutida na ação de usucapião e ser titular dos direitos possessórios e usucapiendos que busca proteger, circunstância suficiente, nesta fase, para afastar a preliminar de ilegitimidade.
5. A inadequação da via eleita não impede o exame da tutela de urgência quando a pretensão deduzida possui natureza conservativa e busca evitar alteração imediata da posse antes da análise mais aprofundada da cadeia possessória, da sucessão processual e dos efeitos da usucapião. Eventual ajuste procedimental poderá ser apreciado pelo Juízo de origem, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento do mérito.
6. A arrematação judicial encontra proteção no art. 903 do CPC, não havendo, em cognição sumária, irregularidade formal evidente no procedimento. Todavia, a ação de usucapião mencionada pelo agravante foi ajuizada antes da execução e da arrematação e abrange a matrícula nº 14.449, o que revela controvérsia possessória e dominial preexistente.
7. Essa circunstância recomenda a preservação do estado de fato até exame mais consistente da posse alegada, da extensão dos direitos cedidos e dos efeitos da ação de usucapião sobre o imóvel arrematado.
8. A tentativa de cumprimento do mandado de imissão demonstrou que a área não se encontrava livre ou desocupada, mas ocupada por terceiro vinculado à cadeia possessória discutida na usucapião, o que evidencia risco de alteração fática de difícil recomposição.
9. A suspensão temporária da imissão na posse é medida proporcional, pois preserva a utilidade do provimento jurisdicional sem antecipar juízo definitivo sobre domínio, usucapião, validade das cessões possessórias ou eficácia final da arrematação perante terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar, suspendendo o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade para tutela cautelar destinada à preservação da posse deve ser aferida pela pertinência entre a situação jurídica afirmada e a providência jurisdicional pretendida, não se restringindo à posição formal da parte em processo conexo ou prejudicial. 2. A existência de ação de usucapião ajuizada antes da execução e da arrematação, incidente sobre o mesmo imóvel, autoriza, em cognição sumária, a suspensão provisória da imissão na posse quando a medida se mostrar necessária para preservar o estado de fato e a utilidade do provimento jurisdicional. 3. A suspensão cautelar da imissão na posse não desconstitui a arrematação judicial nem antecipa juízo definitivo sobre domínio, posse qualificada ou eficácia do ato expropriatório perante terceiros.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 300, 301, 305, 674 e 903.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 3397350-50.2025.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 6º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível, j. 01.12.2025, publ. 03.12.2025.”
(N.U 1047425-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA À IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL VINCULADO AO SFH. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião conexa à ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel, determinando a abstenção de atos de alienação até o julgamento final, sob o fundamento de risco à utilidade do provimento jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão do leilão do imóvel; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da possibilidade de usucapião de bem vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação pode ser resolvida em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconhece que o agravo atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o conhecimento do recurso.
4. A decisão agravada possui natureza cautelar e não implica antecipação do mérito da ação de usucapião, limitando-se à preservação do estado fático-jurídico do bem.
5. A probabilidade do direito mostra-se plausível em cognição sumária, diante de alegações de posse prolongada, uso do imóvel como moradia e existência de elementos documentais indicativos de ocupação contínua.
6. O perigo de dano se configura na possibilidade de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, o que pode gerar situação de difícil reversão e comprometer a eficácia do provimento final.
7. A controvérsia sobre a natureza do bem, sua vinculação ao SFH e a possibilidade de usucapião demanda instrução probatória aprofundada, sendo incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
8. A suspensão do leilão constitui medida proporcional e adequada para resguardar a utilidade do processo, evitando a consolidação de situações jurídicas complexas e potencialmente conflitantes.
9. A preservação temporária do estado de fato observa os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, sem suprimir o direito da parte agravante, apenas diferindo seu exercício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de leilão extrajudicial é cabível como tutela de urgência quando necessária para preservar o resultado útil de ação possessória ou de usucapião. 2. A análise da possibilidade de usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação exige cognição exauriente e não pode ser antecipada em sede de agravo de instrumento. 3. A alienação do bem litigioso a terceiro de boa-fé configura risco de dano irreparável, legitimando medida cautelar de preservação do estado fático. 4. A tutela de urgência de natureza conservativa não implica esgotamento do mérito e deve ser prestigiada quando pautada na prudência e na segurança jurídica”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; CPC, art. 300, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TRF-6, AI nº 60100928620244060000, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, j. 21.03.2025; TJ/MG, Apelação Cível nº 5011866-59.2020.8.13.0525, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 19.12.2025.”
(N.U 1012857-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

A tese do agravante de que a posse dos agravados seria clandestina, com apoio no REsp nº 881.270/RS, não se aplica ao caso concreto. Aquele precedente tratou de bem móvel transferido a terceiro à revelia do credor fiduciário, hipótese estruturalmente distinta da presente, em que os agravados exercem posse sobre imóvel rural aparentemente desde 2004, de forma pública, contínua e sem oposição, sem qualquer vínculo com o contrato de alienação fiduciária celebrado seis anos depois entre o antigo proprietário e o banco. Além disso, a clandestinidade pressupõe ocultação em relação a quem teria interesse em recuperar o bem, não sendo o que se verifica quando a posse é aparentemente exercida ostensivamente, por mais de duas décadas, sobre área rural fracionada entre diversas famílias que nela residem e trabalham.

Igualmente não prospera a invocação do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, isso porque o dispositivo, incluído pela Lei nº 13.465/2017, dirige-se às controvérsias entre devedor fiduciante e credor fiduciário acerca de estipulações contratuais ou requisitos procedimentais da cobrança e do leilão, determinando que tais questões sejam resolvidas em perdas e danos após a averbação da consolidação. Os agravados, contudo, não são partes do contrato de alienação fiduciária e não discutem vícios procedimentais da cobrança: exercem posse qualificada e autônoma sobre o imóvel, anterior à própria constituição da garantia, e buscam o reconhecimento de direito originário de propriedade por usucapião. A norma, portanto, não alcança a situação jurídica dos agravados, que ostentam posição jurídica própria e independente da relação contratual entre o banco e o devedor fiduciário.

Nesse ponto, merece destaque o argumento central da decisão recorrida: a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, desvinculada de qualquer título anterior, de modo que eventual procedência da ação principal implicará o reconhecimento do domínio em favor dos autores livre de quaisquer ônus ou gravames constituídos pelo antigo proprietário, inclusive a alienação fiduciária, que restará extinta. Há, portanto, uma relação de prejudicialidade lógica entre a ação de usucapião e o procedimento expropriatório: a definição da titularidade do domínio deve preceder a excussão da garantia, sob pena de se tornar inútil o provimento jurisdicional final.

Quanto ao
periculum in mora
, o perigo de dano é concreto, atual e de difícil ou impossível reparação para os agravados. A realização do leilão e a eventual arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé antes do julgamento da ação de usucapião implicaria a perda definitiva da posse exercida há mais de vinte anos, com a consequente expulsão de famílias que utilizam o bem como moradia e fonte de subsistência agrícola, configurando dano de natureza existencial que transcende a esfera patrimonial e atinge direitos fundamentais como moradia, trabalho e dignidade da pessoa humana. A complexidade jurídica decorrente da eventual arrematação por terceiro de boa-fé — com a necessidade de discussão sobre perdas e danos, proteção do adquirente e dificuldade de recomposição do
status quo ante
— comprometeria gravemente a efetividade da tutela jurisdicional.

Por outro lado, o dano alegado pelo agravante resume-se à postergação temporária da satisfação de crédito que já se encontra inadimplido há longo tempo. Como bem consignado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, o credor fiduciário permaneceu inerte por vários anos após a consolidação da propriedade em seu patrimônio, somente promovendo o leilão em janeiro de 2026, o que afasta a alegação de urgência e de prejuízo irreparável decorrente da suspensão temporária do procedimento expropriatório. Eventual prejuízo patrimonial do agravante é compensável pela incidência dos encargos contratuais e, em última análise, resolve-se em perdas e danos de natureza estritamente econômica, suportável por instituição financeira de grande porte.

A ponderação dos interesses em conflito, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz, portanto, à conclusão de que o sacrifício imposto ao credor pela suspensão temporária do leilão é substancialmente menor do que o dano irreparável que seria causado aos agravados pela realização do ato expropriatório antes do julgamento definitivo da ação de usucapião. A suspensão do leilão não suprime o direito do credor, mas representa exercício legítimo do poder geral de cautela do juízo, preservando a situação fática existente e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026